Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MÚLTIPLAS FONTES DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADO.
1. Diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, mas da parte contrária. No caso dos autos, houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando fatos concretos a afastar o pedido.
2. Foi reconhecida na primeira instância a fraude à execução, bem como a tentativa de ocultação de patrimônio, motivo pelo qual a hipossuficiência do agravante não foi demonstrada. Ademais, provou-se que o agravante possui múltiplas fontes de renda.
3. A hipossuficiência da pessoa física detém presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual é cabível a prova em contrário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.